Tribunal: STF
Processo: Rcl 68277
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO RE 958.252 | TEMA 725 - RG. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - assentou a existência de relação empregatícia, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços.



     2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos aos direitos fundamentais e às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194 e 195 da Constituição Federal). 



     3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que declarou o vínculo empregatício de profissional contratado na qualidade de prestador de serviços (Senior Account), violou a ADPF 324 e o RE 958.252 | Tema 725 - RG.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    3. Está em discussão saber se acórdão que declara vínculo de emprego, em desconsideração a contrato de prestação de serviços, implica violação ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252 | Tema 725 - RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Nenhum dos precedentes vinculantes invocados impede o reconhecimento de relação de emprego em cada caso concreto. O vínculo empregatício não é compulsório, tampouco foi banido da ordem jurídica. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica.



    6. O acórdão reclamado desconsiderou a relação societária e reconheceu o vínculo de emprego, pois, conforme acervo fático e probatório, os elementos fático-jurídicos da relação de emprego foram preenchidos. Demais disso, as provas produzidas não demonstraram estar configuradas autonomia ou condição de sócio real.



    7. O assentado na ADPF 324 e no RE 958.252 não impede que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de divisão do trabalho, bem como não autoriza a utilização de instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista (nesse sentido: RCL 47699 AgR).



     



    8. Impossível presumir que o contrato societário formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.



    9. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações, sob pena de repercussão negativa na proteção e na promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Necessidade de cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal).



1.     Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    IV. DISPOSITIVO



      11. Agravo regimental a que se nega provimento.